Tribunal: STF
Processo: AI 637803
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-19
Data de publicação: 2008-02-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência
   de Prequestionamento. Recurso que não ataca o fundamento da
   decisão agravada. Aplicação do art. 317, § 1º, do RISTF.
   Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega
   provimento.